Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-35.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000038-35.2019.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: CARLOS DOMINGOS NUNES DE FREITAS Advogado(s):JULIANA MARIA PASSOS GOMES ZINI, MANOEL GOMES SILVA NETO, CARLOS GOMES SILVA ACORDÃO E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO AJUIZADA POR COMPETÊNCIA DELEGADA. EXEGESE DO ART. 109, § 4º DA CF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA AO TRF DA 1ª REGIÃO. I. Caso em exame 1. Ação previdenciária de Pensão por Morte proposta contra o INSS, autarquia federal, cujo processamento em primeira instância ocorreu perante a Justiça Estadual (Comarca de Casa Nova/BA), em virtude da competência delegada (Art. 109, § 3º, CF). Sentença de procedência que foi objeto de Apelação Cível pelo INSS (ID. 87885554). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar o juízo competente para o julgamento do recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pela Justiça Estadual no exercício da competência delegada federal. III. Razões de decidir 3. O Art. 109, § 4º, da Constituição Federal estabelece que, nas causas de competência delegada, o recurso cabível será sempre interposto perante o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. 4. O Tribunal de Justiça Estadual não detém competência recursal para apreciar e julgar o mérito das ações previdenciárias processadas sob a jurisdição delegada, uma vez que esta competência é exclusiva do Tribunal Regional Federal da respectiva região. 5. A Comarca de Casa Nova/BA está sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sendo este o órgão constitucionalmente competente para o julgamento do apelo. IV. Dispositivo e tese 6. Declaração da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA e REMESSA DOS AUTOS AO TRF DA 1ª REGIÃO. Tese de julgamento: "1. A competência recursal para julgar Apelação interposta em ação previdenciária processada na Justiça Estadual, por força do Art. 109, § 3º, da Constituição Federal (competência delegada), é absoluta e exclusiva do Tribunal Regional Federal da respectiva Região, conforme expressa determinação do Art. 109, § 4º, da Carta Magna." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, § 3º e § 4º; CPC, art. 64, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Conflito de Competência n. 147.288/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000038-35.2019.8.05.0052, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelado CARLOS DOMINGOS NUNES DE FREITAS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E REMETER OS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora